Tribunal: STF
Processo: Rcl 50122
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta em favor de Jeremias Alves Munis, por supostos atos praticados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Boa Esperança/MG, por suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 



    Consta dos autos que ao reclamante foi imputado o crime do art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, consistente na suposta conversão de ativos financeiros do tráfico de drogas em bens apreendidos na investigação.



    O reclamante afirma que outras pessoas foram investigadas, mas somente ele foi denunciado. Aduz que não há nos inquéritos policiais (tráfico e lavagem) prova de autoria ou materialidade dos crimes descritos nas denúncias, tampouco qualquer documento ou objeto ilícito foi apreendido na sua casa.



    Alega que está sendo compelido a apresentar resposta à acusação, pois não possui acesso aos autos relacionados à Ação Penal nº 0002890-89.2019.8.13.0071. 



    Acrescenta que “se o crime imputado ao Reclamante é o de lavagem de dinheiro, bem como as possíveis testemunhas formularam pedidos ao Juízo na condição de Proprietários/Posseiros, a Defesa Técnica precisa ter acesso a tais pedidos, especialmente para demonstram inexistir justa causa para prosseguimento da Ação Penal nº 0002890-89.2019.8.13.0071, uma vez que o Reclamante nunca restou na posse ou propriedade dos bens apreendidos.” (eDOC 1, p. 3)



     Postula liminarmente e no mérito a suspensão do andamento da Ação Penal nº 0002890-89.2019.8.13.0071 e o acesso a todos os processos cautelares, pedidos incidentais, eventuais delações premiadas não anexadas aos autos da ação penal. (eDOC 1)



    Solicitei informações à autoridade reclamada sobre o alegado na petição inicial desta reclamação. (eDOC 11). As informações foram prestadas. (eDOC 15/22).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF). 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    A presente reclamação adota por parâmetro a Súmula Vinculante 14, que consagra a prerrogativa do defensor de acessar, no âmbito da investigação criminal, os elementos de prova em desfavor de seu representado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    O entendimento consolidado na Súmula em questão a fim de garantir o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento investigatório protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: 



    “Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. 



    O enunciado, portanto, visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal. 



    No caso dos autos, a defesa requer acesso à Ação Penal nº 0002890-89.2019.8.13.0071. 



    Das informações prestadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais colho o seguinte:



    “Conforme certificado pela Secretaria na peça ID 4873833072, pág. 04, os autos 0004 714-83.2019 estavam apensados no presente feito, no entanto, foram separados e remetidos ao E. TJMG. Para julgamento de recurso de Apelação interposto pela Defesa do denunciado.



    Dessa forma, é possível concluir que, diferentemente do alegado, a Defesa possui plena ciência dos autos 0004 714-83.2019, que possui vínculo com a presente ação. 



    No entanto, com o retorno do E. TJMG, os autos 0004 714- 83.2019 não foram novamente apensados pela Secretaria ao presente feito. 



    Conforme demonstrado pela Defesa, os autos 0004 714- 83.2019 estão conclusos ao juízo, conforme print do andamento processual apresentado na manifestação de peça ID 6005298032, pág. 01. 



    Posto isso, o Ministério Público não se opõe ao pedido formulado pela Defesa na peça ID 6005298032, para juntada dos autos 0004714-83.2019.8.13.0071 ao presente feito, com devolução do prazo para apresentação de resposta à acusação.”(eDOC 16)



    Na sequência, o Juízo reclamado informou que, diante do parecer do Parquet, deferiu o pedido e determinou “a virtualização e inclusão no PJe da medida cautelar de sequestro de bens n. 0004714-83.2019.8.13.0071, apensando-a à presente ação penal.” (eDOC 17).



    Ou seja, das informações apresentadas, a despeito do número do processo apresentado pelo reclamante não ser condizente com os números das informações apresentadas pelo Parquet e pelo Juízo reclamado, entende-se que o pedido de acesso aos autos foi deferido. Esse entendimento é ressalvado pelo fato de o Ministério Público ter afirmado que “não se opõe ao pedido formulado pela Defesa na peça ID 6005298032, para juntada dos autos 0004714-83.2019.8.13.0071 ao presente feito, com devolução do prazo para apresentação de resposta à acusação.”(eDOC 16)



    Sendo assim e tendo em vista que a Súmula apontada como violada de fato confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos, desde que não estejam pendentes diligências que possam ser prejudicadas, o acesso aos autos é medida que se impõe.



    Por outro lado, o pedido do reclamante para suspensão do andamento da ação penal extrapola os limites da Súmula Vinculante n. 14.



     Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação apenas para garantir o direito do reclamante a ter acesso aos autos nº 0002890-89.2019.8.13.0071, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente